Tribunal: TJMT
Processo: 1031608-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031608-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGANTE), ODAIR CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 325.596.401-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J ALMIRO MULLER LTDA - CNPJ: 29.272.730/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alto Garças contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do Concurso Público n.º 001/2024, em razão de irregularidades identificadas no certame e na contratação da empresa organizadora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da retificação do edital do concurso; (ii) verificar a existência de contradição entre os fundamentos que reconhecem a retificação do edital e a manutenção da suspensão do certame; e (iii) examinar se houve omissão na análise das consequências práticas da suspensão do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A retificação do edital foi devidamente analisada no acórdão, sendo considerada insuficiente para afastar a suspensão cautelar diante dos indícios de irregularidade na contratação da empresa organizadora.

4. Inexiste contradição no acórdão, que distinguiu claramente a análise da legalidade do certame em si da regularidade da contratação da empresa organizadora.

5. O acórdão ponderou as consequências práticas da suspensão ao sopesar os princípios da proteção da confiança e da razoabilidade, prevalecendo a necessidade de assegurar a lisura do concurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A retificação do edital não afasta a necessidade de suspensão do certame quando existentes indícios de irregularidade na contratação da empresa organizadora
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED 1006715-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJ-MT 10157633720208110003, Rel. Des.
Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente e
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do Concurso Público nº 001/2024, em razão de irregularidades identificadas, incluindo a oferta de cargos extintos e possível extrapolação do limite para dispensa de licitação.

O acórdão determinou a manutenção da suspensão do Concurso Público n.º 001/2024 em razão de irregularidades apontadas, incluindo oferta de cargos extintos e possível extrapolação do limite legal para dispensa de licitação.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado. Alega que foram sanadas todas as irregularidades apontadas inicialmente através do Edital Complementar nº 01/2024, publicado em 10/09/2024, que promoveu a exclusão dos cargos extintos previstos no Anexo 1 e corrigiu erro material no cronograma de atividades.

Argumenta que a única questão remanescente seria referente à licitude da contratação da empresa organizadora e seu impacto orçamentário, matérias que, conforme reconhecido pelo próprio acórdão, não foram objeto de análise pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em sede recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões alegando que o recurso é meramente protelatório e pugnou pela aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 263560280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos de declaração
foram opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que suspendeu o Concurso Público n.º 001/2024, em razão de irregularidades identificadas, incluindo a oferta de cargos extintos e possível extrapolação do limite para dispensa de licitação. O embargado,
ODAIR CRISOSTOMO BARBOSA
, defende a manutenção da decisão.

Os embargos foram apresentados dentro do prazo legal de cinco dias, conforme o art. 1.023 do CPC. Os demais requisitos de admissibilidade, como legitimidade e interesse processual, também estão presentes, configurando o cabimento do recurso.

Pois bem
.
Os embargos de declaração encontram previsão no art. 1.022 do CPC e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Passo à análise das alegações do embargante.

1. Da alegada omissão sobre a retificação do edital

O embargante sustenta que o edital do concurso foi devidamente retificado, corrigindo as irregularidades apontadas. Todavia, conforme consta do acórdão, a questão foi analisada e considerada insuficiente para afastar a suspensão cautelar, dada a existência de indícios robustos de ilegalidade relacionados à contratação da empresa organizadora. Não há omissão no ponto, pois o colegiado apreciou a matéria de forma fundamentada.

Ademais, conforme registrado no acórdão embargado, foi solicitada no Inquérito Civil nº000844-005/2023 que apura os fatos narrados, perícia técnica para apurar possíveis irregularidades em contratação de empresa e no procedimento para realização do concurso público. Dessa forma, pertinente aguardar a suspensão do certame até a elucidação da situação em análise no feito originário.

2. Da contradição entre fundamentos e dispositivo:
A contradição alegada pelo embargante diz respeito à coexistência de fundamentos que reconhecem a retificação do edital e a suspensão do certame. No entanto, o acórdão foi claro ao distinguir a legalidade do certame em si da regularidade da contratação da empresa organizadora, sendo este último aspecto um elemento central para a manutenção da suspensão. Não se verifica contradição interna no julgado.

3. Da ausência de análise sobre as consequências práticas da suspensão:
O embargante alega que a decisão embargada desconsiderou os impactos da suspensão para os candidatos e para a administração pública. Contudo, a análise das consequências práticas foi abordada no acórdão ao ponderar os princípios da proteção da confiança e da razoabilidade. O colegiado entendeu que os indícios de ilegalidade superam os efeitos negativos da suspensão, sendo esta necessária para assegurar a lisura do concurso. Logo, não há omissão.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, a sanção prevista art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, que trata da multa pela apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, apenas deve ser aplicada nas hipóteses com nítido intuito procrastinatório. O mero exercício da faculdade de recorrer não acarreta o reconhecimento da litigância de má-fé, ainda que não acolhida a pretensão do recurso.

À propósito:

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC. (TJ-MT 10157633720208110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por ausência de vícios no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025